Tribunal: TJDFT
Processo: 0745779-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRELIMINARES REJETIDADAS. BATIDA EM POSTE DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS SUPORTADOS POR TERCEIRO LESADO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADA EM FACE DO TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença julgou procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à autora o valor de R$5.443,00. Em suas razões, preliminarmente, alega ausência de condições de ação por falta de interesse de agir, pois não teria havido omissão ou negativa da recorrente sobre o direito da recorrida em receber os valores. No mérito, sustenta que tem responsabilidade subsidiária frente à Seguradora. Subsidiariamente, requer o chamamento da seguradora ao processo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado e, para sua configuração, desnecessário ter havido, previamente, pleito administrativo ou esgotamento de sua via. De modo que pode a autora ajuizar ação para reaver valores que eventualmente foram suportados por ela, ainda que a recorrente não tenha sido omissa ou negado o direito da autora. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
IV. A intervenção de terceiros é vedada nos Juizados Especiais, a teor do art. 10, da Lei 9.099/95, seja por meio do chamamento ao processo ou mesmo da denunciação à lide. Assim, incabível o chamamento da seguradora.
V. Depreende-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de bebidas. O preposto da recorrente quanto foi realizar a entrega das mercadorias, ao manobrar o caminhão, acabou por derrubar o poste de energia da rua no condomínio particular onde localiza-se a residência do representante da recorrida. O vídeo contido no link de ID 59960989, deixa claro que o caminhão bateu no poste de energia e este tombou. Com efeito, a fim não trazer prejuízos aos seus vizinhos, a autora providenciou o conserto do poste e não esperou os tramites da seguradora na solução dos danos, bem como arcou com os gastos que faz prova (ID 59960994). Desse modo, comprovados os danos, o nexo causal e a culpa, presente o dever de indenizar.
VI. A responsabilidade civil do causador do dano emerge do art. 186 do Código Civil, enquanto a responsabilidade do segurador é oriunda do contrato. Ambos são responsáveis pelos danos causados pelo acidente, de modo que a responsabilidade de um não exclui a do outro e persistem enquanto não for extinta pelo pagamento. Assim, não afasta a obrigação da recorrente em indenizar o terceiro lesado, que não participou do contrato de seguro, havendo a responsabilidade solidária entre o segurado, causador direto do dano, e a seguradora em face do terceiro prejudicado. Dessa forma, deve ser mantida a sentença na íntegra.
VII. RECUROS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.